Tribunal: TCU
Processo: 016.333/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4554/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.333/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Veras Santos (XXX.490.063-XX); Cynthia Paula Barros de Pinho (XXX.946.885-XX); Eveline Araujo Fernandes Saraiva Andrade (XXX.434.733-XX); Gabriel Braz Garcia (XXX.581.134-XX); Herivelton Gomes Goulart (XXX.857.486-XX); Isabel Joventino Roberto (XXX.464.273-XX); Luana Soriano Mota (XXX.266.683-XX); Meire Regina Castro Fraga (XXX.078.585-XX); Nivaldo Sales de Amorim Neto (XXX.691.812-XX); Viviane Faustino Borbujo Lourenco de Moraes (XXX.859.816-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.